Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. O argumento oferecido nos aclaratórios - a de que não é possível o prosseguimento da demanda em relação à parcela controversa - não foi apresentado em sede de agravo de instrumento, e, portanto, não justifica análise no presente momento. Tal fundamento caracteriza uma clara tentativa de introduzir novos argumentos de forma tardia pelo embargante. No mesmo sentido, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível” (STF - RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021).
4. Também não merece acolhida a alegação da perda de objeto do presente recurso em virtude do julgamento dos agravos de instrumento no 0702882-19.2023.8.07.0000 e 0705992-26.2023.8.07.0000, os quais supostamente extinguiram a demanda originária. Isso porque ainda não houve trânsito em julgado de tais recursos, de sorte que o Juízo de origem ainda não pode declarar a extinção do processo de 1a instância. Importa dizer que ao juiz da causa compete a acomodação dos resultados dos recursos pendentes na medida em que transitarem em julgado, refugindo a esta Turma Cível a apreciação de qualquer matéria estranha aos limites do recurso de Agravo de Instrumento interposto, notadamente relativos à suspensão da demanda originária.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.